Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-96.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001349-96.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIDIGAL DE MATOS - CPF: 004.873.291-55 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001349-96.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Thiago Vidigal de Matos

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE QUATRO HORAS E MEIA. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em razão do atraso de voo. O autor adquiriu bilhetes para o trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, tendo o último segmento originalmente previsto para decolar às 21h30min do dia 10/11/2024, no voo G3 1716, com chegada estimada para às 22h25min do mesmo dia. Contudo, o referido voo sofreu sucessivos atrasos atribuídos a motivos operacionais relacionados à tripulação técnica, sendo remarcado para a madrugada do dia seguinte, com decolagem às 02h00min e chegada ao destino por volta de 02h55min do dia 11/11/2024. Assim, o atraso efetivo foi de aproximadamente 4 horas e 30 minutos em relação ao horário originalmente contratado.

3. Quanto ao argumento recursal baseado no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, verifico que tal dispositivo se refere a
alterações programadas de voo
, hipótese em que o transportador tem ciência prévia da modificação da malha aérea e deve comunicar o passageiro com antecedência mínima de 72 horas. No caso concreto, entretanto, o cancelamento originou-se de
impedimentos operacionais
, condição operacional não caracterizada como alteração previamente planejada, de modo que o referido dispositivo não se aplica de forma automática à situação fática.

4. O atraso de quatro horas e meia está dentro da previsibilidade, não gera dano moral “in re ipsa” na hipótese, e, por não decorrer do próprio fato, incumbia o autor, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

5. Convém destacar que o recorrente fundamenta o pedido de indenização por dano moral no desgaste físico e emocional supostamente sofrido por sua família, quais sejam: esposa, filhos menores e mãe idosa, em razão do período de espera no aeroporto. Todavia, observa-se que os demais integrantes do núcleo familiar também ingressaram com ações próprias visando à reparação pelos mesmos fatos, a saber: a esposa (Processo nº 1001309-17.2025.8.11.0055), a filha (Processo nº 1001354-21.2025.8.11.0055), o filho (Processo nº 1001353-36.2025.8.11.0055) e a mãe idosa (Processo nº 1009676-95.2025.8.11.0055).

6. Nesse contexto, cumpre salientar que o dano moral possui natureza personalíssima e deve ser analisado sob a ótica individual de cada passageiro, não se admitindo sua aferição com base em eventual repercussão coletiva ou reflexa. Assim, eventual desconforto enfrentado por terceiros que o acompanharam não pode ser automaticamente estendido ao recorrente, sobretudo porque cada um deles já busca, em processo autônomo, a reparação que entende devida.

7. No caso concreto, não há elementos que demonstrem que o atraso vivenciado tenha gerado ao recorrente, especificamente, violação à sua dignidade ou sofrimento anormal capaz de ultrapassar o limite do mero aborrecimento decorrente de contratempos inerentes ao transporte aéreo. O recorrente é adulto, sem vulnerabilidades preexistentes comprovadas, e permaneceu no aeroporto por aproximadamente quatro horas e meia, período que, embora inconveniente, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

8. A sentença julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025